Tribunal: TJES
Processo: 5009398-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-39.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVALDA SPESSEMILE

RECORRIDO: CECILIA BERTHA SCHNEIDER e outros

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA LOCATÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade pelo inadimplemento das contas de energia elétrica deve ser analisada considerando-se a conduta de ambas as partes na relação locatícia. Configura culpa concorrente a omissão da locadora em providenciar a transferência da titularidade das contas de energia junto à concessionária, especialmente quando tinha conhecimento da transmissão do contrato para a locatária. O mero inadimplemento contratual, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais que exponham a parte a vexame, humilhação ou sofrimento intenso, constitui aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Deve-se evitar a banalização do instituto do dano moral, reservando-o para situações que efetivamente causem abalo psicológico relevante e duradouro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por Evalda Spessemile em face de Isaac Costa Cabral e Cecília Bertha Schneider, representante da farmácia Preço Baixo de Santa Inês Ltda.

A requerente alegou ter firmado contrato de locação comercial com o primeiro requerido em 01/01/2015, referente às lojas 07 e 08 situadas na Av. Ministro Salgado Filho, nº 1.400, Bairro Santa Inês, Vila Velha-ES, com prazo inicial de 36 meses (01/06/2015 a 31/05/2018). Narrou que o primeiro requerido posteriormente transmitiu o contrato para a segunda requerida, que assumiu o pagamento dos aluguéis e encargos. Após o término do prazo inicial, houve renovação automática por tempo indeterminado, nos termos da Lei nº 8.245/1991.

Relatou que em 04/08/2023 ocorreu a rescisão contratual com a entrega das chaves, porém a locatária não quitou as contas de energia elétrica dos meses de maio a agosto de 2023, que permaneciam em nome da autora, em violação à cláusula 11ª do contrato. Por essa razão, pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido indenizatório, reconhecendo apenas a inexistência de débito no cartão de crédito da autora referente a compras não realizadas por ela.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente a demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões pelas recorridas.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente concorreu decisivamente para o resultado danoso, uma vez que, na qualidade de maior interessada na regularização da situação, quedou-se inerte quanto à transferência da titularidade das contas de energia elétrica junto à concessionária.

Com efeito, embora tenha conhecimento de que o contrato de locação havia sido transmitido para terceiro, a recorrente não adotou as cautelas necessárias para evitar os transtornos decorrentes do inadimplemento das contas que permaneceram em seu nome.

O dano moral, para ser indenizável, deve representar lesão a direito da personalidade, caracterizada por sofrimento intenso, vexame, humilhação ou constrangimento que transcenda o mero aborrecimento cotidiano.

Na hipótese dos autos, o inadimplemento das contas de energia elétrica, embora possa ter causado dissabores à recorrente, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual.

Nesse sentido, pertinente a lição do eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia (...), tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"
(Apelação Cível nº 821/95).

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no mesmo sentido:

"Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos"
(AgInt no REsp 1.795.421/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/05/2019).

Diante do exposto, a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos, aplicando-se o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)